Tribunal: TJMT
Processo: 1018637-93.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018637-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VERGINIA OLIVEIRA DE NOVAIS - CPF: 998.649.911-91 (RECORRIDO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA MACIEL FRANCO - CPF: 075.393.029-33 (ADVOGADO), JACKELINE SMAK DE MELO - CPF: 110.564.209-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MEIO EXECUTIVO ALTERNATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
Recurso Inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução opostos em Cumprimento de Sentença. A execução decorre de condenação por danos materiais e morais imposta a advogado que, no exercício profissional, ajuizou múltiplas ações sem consentimento informado da cliente, resultando em sua condenação por litigância de má-fé. No cumprimento do julgado, frustrada a tentativa de bloqueio via SISBAJUD, foi deferida penhora no rosto dos autos sobre créditos de honorários advocatícios
titularizados
pelo executado. Os embargos sustentaram excesso de execução e impenhorabilidade absoluta dos honorários, por natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios, por ostentarem natureza alimentar, são absolutamente impenhoráveis nas hipóteses do art. 833, IV, do CPC; e (
ii
) estabelecer se houve violação ao princípio da menor onerosidade e excesso de execução diante da penhora no rosto dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode negar provimento monocraticamente a recurso manifestamente contrário à jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, IV, do CPC, sem ofensa ao princípio da colegialidade ou ao juiz natural.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC possui natureza relativa e deve ser interpretada
teleologicamente
, em ponderação com a efetividade da execução e a dignidade do credor.

Incumbe ao executado comprovar concretamente que a constrição sobre honorários compromete sua subsistência, nos termos do art. 373, II, do CPC, não bastando alegação genérica desacompanhada de prova documental.

A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, inclusive honorários advocatícios, diante das particularidades do caso concreto e da elevada monta dos valores (
EREsp
1.264.358/SC;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.861.912/SP).

A execução realiza-se no interesse do credor, e o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) exige que o executado indique meio menos gravoso e igualmente eficaz, ônus não observado no caso.

A penhora de créditos, equiparada a dinheiro, observa a ordem preferencial do art. 835 do CPC e constitui medida idônea para assegurar a satisfação do crédito.

A alegação de excesso de execução demanda demonstrativo discriminado do valor tido por correto, conforme art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, ônus do qual o executado não se desincumbiu.

A proteção constitucional da advocacia (art. 133 da CF) não confere imunidade patrimonial absoluta ao profissional liberal, sobretudo quando a dívida executada decorre de ato ilícito praticado no exercício da profissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de honorários advocatícios, embora decorrente de sua natureza alimentar, possui caráter relativo e pode ser afastada diante das particularidades do caso concreto.

Compete ao executado comprovar que a penhora compromete sua subsistência, não bastando invocação genérica do art. 833, IV, do CPC.

O princípio da menor onerosidade não impede a penhora de créditos quando o executado não indica meio executivo alternativo igualmente eficaz.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV; 93, IX; 133. CPC,
arts
. 14; 373, II; 489; 525, §§ 4º e 5º; 805; 833, IV e § 2º; 835; 932, IV; 1.021, § 4º. Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 47. STJ,
EREsp
1.264.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 18.05.2016,
DJe
02.06.2016; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.861.912/SP, 4ª Turma, j. 12.12.2022,
DJe
16.12.2022; STJ,
REsp
819.322/RS.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS em face da decisão monocrática proferida por este Relator (ID 329881350), que negou provimento ao Recurso Inominado por ele manejado, mantendo
incólume
a sentença do ju
ízo de origem (ID 329819426) que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em sede de Cumprimento de Sentença.

A controvérsia em epígrafe tem suas raízes em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela ora Agravada, VERGINIA OLI
VEIRA DE NOVAIS, em desfavor do Agravante. Na fase de conhecimento, restou exaustivamente demonstrado e judicialmente reconhecido que o Agravante, na qualidade de advogado da Agravada, atuou de maneira temerária e em flagrante abuso do direito de demandar,
ao ajuizar, sem o consentimento específico e informado de sua cliente, uma série de quinze ações judiciais distintas em nome dela. Tal conduta, qualificada como advocacia predatória, resultou em severos prejuízos à Agravada, que se viu condenada por litig
ância de má-fé em diversos daqueles processos.

A r. sentença de mérito (ID 228183194), reconhecendo a falha na prestação dos serviços advocatícios e os danos dela decorrentes, condenou o Agravante ao pagamento de indenização
por danos materiais no valor de
R$ 5.915,66 (cinco mil, novecentos e quinze reais e sessenta e seis centavos) e por danos morais na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Interposto o competente Recurso Inominado, esta Primeira Turma Recursal, em sessão de julgamento, proferiu ac
órdão unânime (ID 247652165) negando provimento ao apelo e mantendo integralmente a condenação imposta.

Operado o trânsito em julgado em 13 de novembro de 2024 (ID 252813657), a Agravada deu início à fase de Cumprimento de Sentença (ID 329818390), apresent
ando planilha de débito atualizado que alcançou o montante de R$ 60.318,23 (sessenta mil, trezentos e dezoito reais e vinte e três centavos), já incluídos os honorários sucumbenciais recursais. Diante da ausência de pagamento voluntário, foram encetadas di
ligências executivas. A tentativa de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD revelou-se infrutífera (ID 329819352).

Subsequentemente, a Agravada indicou à penhora créditos que o Agravante possui em diversos outros processos judiciais, consisten
tes em honorários advocatícios, requerendo a efetivação de penhora no rosto dos autos (ID 329819356). O pleito foi deferido pelo juízo da execução (ID 329819372), com a expedição dos respectivos ofícios aos juízos competentes.

Em face da constrição, o Agr
avante opôs Embargos à Execução (ID 329819415 e 329819438), nos quais arguiu, em suma: (i) excesso de execução, em razão de restrições de circulação incidentes sobre três veículos via sistema RENAJUD; e (
ii
) a impenhorabilidade absoluta dos créditos oriund
os de honorários advocatícios, por sua natureza alimentar.

O juízo
a quo
, por meio da sentença ora guerreada (ID 329819426), rejeitou integralmente os embargos, consignando que a restrição via RENAJUD constitui mera medida acautelatória, não se confundindo
com a penhora em si, e que o Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a constrição sobre seus honorários comprometeria sua subsistência.

Irresignado
, o Agravante interpôs Recurso Inominado (ID 329819430), reiterando as teses de excesso de ex
ecução e de impenhorabilidade. A este Relator, em decisão monocrática (ID 329881350), foi negado provimento ao recurso, por entender que a matéria
encontrava-se
em dissonância com o entendimento consolidado e por ausência de mérito nas alegações.

É contra
esta decisão monocrática que se volta o presente Agravo Interno (ID 338296899), no qual o Agravante, em suma, repisa os argumentos anteriormente expendidos, defendendo a impenhorabilidade absoluta de seus honorários, a violação ao princípio da menor oneros
idade e a necessidade de apreciação da matéria pelo Colegiado.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 338826360), pugnando pela manutenção da decisão monocrática e pelo desprovimento do agravo, ressaltando o caráter protelatório do recurso e a gravidade d
a conduta do Agravante, já reconhecida em todas as instâncias.

É, em síntese, o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO

Conheço do Agravo Interno, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, entendo que a insurgência não comporta provimento,
devendo a decisão monocrática agravada ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as considerações que se seguem, em atenção ao princípio da colegialidade e ao dever de fundamentação exauriente.

A deci
são monocrática vergastada foi proferida em estrita observância às prerrogativas conferidas a este Relator pelo artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicável ao rito dos Juizados Especiais, uma vez que o recurso então interposto se apresent
ava em manifesto confronto com a jurisprudência consolidada e com a lógica jurídica que emana do próprio título executivo judicial, formado sob o crivo desta mesma Turma Recursal. Não há, pois, que se falar em supressão de instância ou ofensa ao princípio
do juiz natural.

Passo, por conseguinte, à análise pormenorizada das teses recursais, as quais, adianto, não possuem o condão de infirmar a correção do julgado monocrático.

II.
1.
Da
Insubsistência da Tese de Impenhorabilidade da Verba Honorária e do Ônus Probató
rio do Executado

O cerne da insurgência do Agravante repousa na alegação de impenhorabilidade absoluta dos créditos penhorados no rosto dos autos, sob o argumento de que, por se
tratarem
de honorários advocatícios, ostentariam natureza alimentar e estariam albergados pela
proteção do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. A despeito da inegável natureza alimentar que os honorários profissionais possuem, a regra da impenhorabilidade não é um dogma absoluto, devendo ser interpretada de forma teleológica e sistemá
tica, em ponderação com outros valores de igual estatura constitucional, notadamente a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade da pessoa humana do credor. A proteção legal visa garantir um patrimônio mínimo ao devedor, um núcleo existencial intan
gível que lhe assegure a subsistência digna. Não se presta, todavia, a servir de escudo para o inadimplemento de obrigações, máxime
quando a dívida, como no caso vertente, decorre de ato ilícito perpetrado pelo próprio devedor no exercício de sua profissão
.

Incumbia ao Agravante, e somente a ele, o ônus processual de demonstrar, de maneira concreta, inequívoca e cabal, que a constrição efetivada sobre seus créditos futuros comprometeria irremediavelmente a sua subsistência e a de sua família, nos exatos ter
mos do que preceitua o artigo 373, inciso II, do Diploma Processual Civil. O Agravante, contudo, limitou-se a invocar a norma de forma genérica e abstrata, sem carrear aos autos um único documento – extratos bancários, declarações de imposto de renda, comp
rovantes de despesas ordinárias – que pudesse emprestar um mínimo de verossimilhança à sua alegação. A mera afirmação de necessidade, desacompanhada de qualquer lastro probatório, não é suficiente para afastar a força executiva do título judicial.

Nesse pa
rticular, valho-me, por analogia, de consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 819.322/RS, que, ao tratar da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, assentou a incumbência do devedor de comprovar o pree
nchimento dos requisitos legais. Naquela oportunidade, a Corte Superior deliberou, com notável acerto, que: “Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o pro
pósito que orientou a criação dessa norma, o qual consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família". A
ratio

decidendi
de tal precedente é perfeitamente aplicável à hipótese em tela. Assim como o devedor rural
deve provar que a terra é trabalhada pela família e essencial à sua subsistência, o profissional liberal que invoca a impenhorabilidade de seus honorários deve demonstrar,
faticamente
, que a constrição recai sobre a parcela de seus rendimentos indispensáve
l ao seu sustento. O silêncio probatório do Agravante, nesse contexto, é eloquente e fulmina sua pretensão.

II.
2.
Da
Não Violação ao Princípio da Menor Onerosidade

De igual modo, não prospera a alegação de ofensa ao princípio da menor onerosidade, insculpido no
artigo 805 do Código de Processo Civil. Tal princípio não pode ser interpretado como uma autorização para o esvaziamento do processo executivo ou como um salvo-conduto para o devedor. A execução se realiza no interesse do credor, e o princípio da menor on
erosidade deve ser sopesado com o princípio da máxima efetividade da execução. A legislação processual, em um movimento de equilíbrio, impõe ao executado que alega a
onerosidade excessiva um dever processual específico, previsto no parágrafo único do mesmo
artigo 805: o de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação do crédito, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

O Agravante, uma vez mais, falhou em cumprir seu ônus. Limitou-se a criticar as medidas constrit
ivas deferidas, sem, contudo, apresentar uma única alternativa viável, idônea e eficaz para garantir o adimplemento de sua obrigação. A conduta de meramente se opor à execução, sem colaborar para a sua resolução, revela um comportamento processual que tang
encia a má-fé e não encontra amparo no ordenamento jurídico. A penhora de créditos (dinheiro em potência), como a realizada no rosto dos autos, ocupa posição preferencial na ordem de constrição estabelecida pelo artigo 835 do CPC, sendo a medida mais adequ
ada para garantir a liquidez e a celeridade da execução. A aplicação analógica do Tema 578 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.337.790/PR) reforça essa premissa, ao estabelecer que o afastamento da ordem legal de penhora, que privilegia o dinheiro, exi
ge do devedor a comprovação robusta da necessidade da medida, não bastando a alegação genérica de menor onerosidade.

II.
3.
Da
Adequada Fundamentação da Decisão e da Natureza Relativa da Proteção aos Honorários

Aduz o Agravante, ainda, a ausência de fundamentação
da de
cisão monocrática. Tal alegação

não encontra amparo nos autos.
A decisão agravada (ID 329881350) enfrentou, de forma explícita, articulada e exauriente, cada um dos pontos controvertidos, desde a inexistência de excesso de execução
até a relativização da impenhorabilidade dos honorários no caso concreto, fundamentando suas conclusões na legislação, na doutrina e na jurisprudência aplicável. O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 489 do CPC e no artigo 93
, IX, da Constituição Federal, não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos brandidos pela parte, mas sim o de expor, de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento, o que foi plenamente atendido.

Quanto à proteção cons
titucional da advocacia (art. 133, CF), é cediço que tal dispositivo consagra a indispensabilidade do advogado à administração da justiça, mas não lhe confere uma imunidade patrimonial absoluta. A natureza alimentar dos honorários, embora reconhecida, não
os torna intocáveis, especialmente diante de circunstâncias excepcionais. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o Agravante tenta invocar de forma seletiva, é pacífica ao admitir a relativização da impenhorabilidade.

Neste ponto, cumpre col
acionar na íntegra os precedentes que fundamentam a correta aplicação do direito à espécie:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA, DE COTEJO ANALÍTICO E DE ATUALIDADE DA DIVERGÊNCIA. INOC
ORRÊNCIA. PENHORA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. ELEVADA MONTA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 833, § 2º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRETROATIVIDADE DA LEI PROCESSUAL CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO
. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I - Não se vislumbram, no presente recurso, as preliminares invocadas pela embargada em sede de impugnação, consistentes na ausência de similitude fática, de cotejo analítico e de falta de atualidade da divergência, de modo que os e
mbargos podem ser conhecidos. II - Pretende a embargante fazer prevalecer posicionamento firmado pela col. Terceira Turma desta Corte no julgamento do
AgRg
no REsp n. 1.374.755/SP, da relatoria do e. Ministro Sidnei Beneti, onde se assentou a impenhorabili
dade absoluta dos honorários profissionais. III - Nos termos da Súmula Vinculante n. 47, do Supremo Tribunal Federal, "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza
alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza". IV - O Superior Tribunal de Justiça, não obstante possua firme jurisprudência no sentido de rec
onhecer a natureza alimentar dos honorários advocatícios, o que conduziria, a princípio, à sua impenhorabilidade, também já assentou premissa afirmando que, sendo os honorários de elevada monta, como in
casu
, essa característica pode ser relativizada, poss
ibilitando a
penhora desses valores. (Precedentes). V - Em homenagem à teoria do isolamento dos atos processuais, entendo inaplicável o art. 833, § 2º, do CPC/2015 ao presente caso, uma vez que as decisões que impuseram, confirmaram ou reformaram a determi
nação de penhora dos honorários advocatícios foram tomadas sob a égide do CPC/1973, não sendo possível, com tal retroatividade, macular-se ato jurídico perfeito, o que se veda pela Constituição Federal (art. 5º, inciso XXXVI) e pelo próprio CPC/2015, em se
u art. 14. Embargos desprovidos. (STJ -
EREsp
: 1264358 SC 2011/0157502-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/05/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
02/06/2016)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. ART. 833, IV, C/C O § 2º, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA RE
GRA DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional
. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º, do CPC/2015,
quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida
não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem
superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AgI
nt
no
AREsp
: 1861912 SP 2021/0085211-8, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2022)

As "particularidades do caso concreto" aqui são gritantes e inafastáveis: a dívida executada não é uma obrigação negocial comum,
mas sim a reparação civil por ato ilícito grave, praticado pelo Agravante no exercício da mesma profissão da qual emanam os créditos que ora se busca proteger. A penhora no rosto de dezoito processos distintos sinaliza um volume de atividade profissional
que afasta,
prima facie
, a presunção de que a constrição aniquilará a sua capacidade de subsistência. A relativização da impenhorabilidade, portanto, não é apenas possível, mas impositiva, como medida de justiça e de coerência sistêmica.

II.
4.
Da
Inviabilidade d
os Pedidos Subsidiários e da Rejeição da Alegação de Excesso de Execução

Os pedidos subsidiários de limitação da penhora e a alegação formal de excesso de execução padecem dos mesmos vícios já apontados. A limitação da constrição, para ser deferida, exigi
ria a mesma prova de comprometimento da subsistência que o Agravante falhou em produzir. E a arguição de excesso de execução, para ser conhecida, demandaria a apresentação de demonstrativo discriminado do valor tido por correto, conforme exige o artigo 525
, §§ 4º e 5º, do CPC, ônus do qual o Agravante também não se desincumbiu.

Em suma, o Agravo Interno não traz um único argumento novo ou uma única prova capaz de abalar os sólidos fundamentos da decisão monocrática. Revela-se, em verdade, como o último e i
nfundado suspiro de uma estratégia processual que busca, a todo custo, procrastinar a satisfação de um crédito legítimo, justo e definitivamente constituído.

Ausente prova concreta de comprometimento da subsistência, inexiste fundamento jurídico para afastamento ou limitação da constrição.

Para fins de prequestionamento, registro que a matéria foi analisada à luz dos artigos 373, inciso II, 805 e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 133 da Constituição Federal, restando afastada qualquer violação aos
referidos dispositivos, uma vez que a decisão
encontra-se
devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, em sua integralidade e por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões ora expendidas, a decisão monocrática de ID 329881350, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Agravante.

Condeno o Agravante ao pagame
nto das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanece suspensa, em razão d
o benefício da justiça gratuita deferido ao Recorrente (ID 329819441).

Advirto as partes de que a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improvido poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026